Tribunal: TJES
Processo: 0003585-71.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003585-71.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
APELADO: ANTONIO FRANCISCO BOLDI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
SÚMULA 132/STJ. PROVA ORAL PRODUZIDA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1.
“
A transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, (CC, artigos 1.226 e 1.267), sendo relativa, portanto, a presunção de propriedade com base no registro do veículo junto ao órgão de trânsito.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170080540, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

2.

A
nalisando
os documentos, em
especial

a prova oral produzida,
é possível aferir que
o veículo já havia sido vendido quando da ocorrência do acidente, corroborando a tese do requerido,

a fim de
afasta
r

a
responsabilidade
des
t
e
pelo ressarcimento dos danos
,
pouco importando que ainda conste como proprietário no registro do veículo envolvido no acidente, com base no verbete sumular nº 132/STJ.
3.
I
nexistindo prova em sentido contrário produzida pelo autor, ora apelante, descuidando-se do seu ônus probatório, não encontr
a-se
motivos para alterar a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003585-71.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A, FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A, ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES8258
APELADO: ANTONIO FRANCISCO BOLDI

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A sentença de improcedência dos pedidos se baseou principalmente nos depoimentos das testemunhas segundo o entendimento no qual o requerido conseguiu comprovar que o veículo já havia sido transferido antes da ocorrência do acidente, motivo pelo qual não teria responsabilidade pela reparação do ato ilícito.

Pois bem.

Acerca da tradição, esta Colenda Câmara assim
já
se pronunciou: “
A transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, (CC, artigos 1.226 e 1.267), sendo relativa, portanto, a presunção de propriedade com base no registro do veículo junto ao órgão de trânsito.[...].
1

Dessa forma, analisando os documentos, em especial a prova oral produzida, colacionada no ID 4989873, é possível aferir que o veículo já havia sido vendido quando da ocorrência do acidente, corroborando a tese do requerido, a fim de afastar a responsabilidade deste pelo ressarcimento dos danos, pouco importando que ainda conste como proprietário no registro do veículo envolvido no acidente, com base no verbete sumular nº 132/STJ:

Súmula nº 132/STJ
: A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

Assim, no depoimento da testemunha Walter da Silva Viana é possível verificar que este conhecia o veículo Monza porque tinha interesse de comprar, mas que não comprou por motivos de valores; disse também que sabe que o requerido vendeu o veículo, mas não sabe para quem; que apenas sabe desta informação porque o requerido adquiriu outro veículo – um fusca.

No depoimento da testemunha Roseni Pestana dos Santos também afirma que o sr. Antonio vendeu o veículo Monza, mas que não lembrava o nome da pessoa e já havia um tempo, por volta de 06 a 07 anos; que adquiriu outro carro e que não via ele mais com o Monza que se recorda da cor do Monza era verde.

Desta forma, inexistindo prova em sentido contrário produzida pelo autor, ora apelante, descuidando-se do seu ônus probatório, não encontro motivos para alterar a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Nesse sentido:

1.
Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007630, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Pelas razões exposta
s
,
CONHEÇO
do recurso
e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, eis que suficientes para remunerar o trabalho adicional nesta instância, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170080540, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)